Tribunal: TJPA
Processo: 0013880-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013880-48.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALVES DE LUCENA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. IMPROVIDO. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.722, DE 22/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013880-48.2012.8.14.0301

APELANTE:
JOSÉ ALVES DE LUCENA

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ALVES DE LUCENA
em face de Sentença exarada pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora apelado, julgou pela parcial procedência do pleito do apelante, nos seguintes termos (ID n. 13204276, p. 02):

“Ante ao exposto, considerando as razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos do Embargante, para DECLARAR extinto o crédito tributário de IPTU referente aos exercícios fiscais de 2002 e 2003, em decorrência da prescrição originária, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, devendo persistir a cobrança em relação aos demais exercícios, e, em consequência,
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.(...)”

Inconformado,
JOSÉ ALVES DE LUCENA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 13204276, p. 07/ID n. 13204281, p. 01/05,) alegando, em síntese, a necessidade da reforma da decisão recorrida, vez que não foi aceito o pedido de reconhecimento de excesso de execução, em razão do caráter confiscatório da multa moratória de 32% (trinta e dois por cento), sobre o valor do tributo.

No ID n. 13204285, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

A Douta Procuradoria deixou de emitir parecer em atenção a Súmula n. 189, do STJ, por tratar o feito originário de Execução Fiscal.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, entendo que a alegação de que a multa moratória de 32% da dívida de IPTU tem natureza confiscatória não merece prosperar, havendo tão somente a necessidade de redução do percentual aplicado, em razão da alteração da Lei Municipal que regula a referida multa, conforme será demonstrado a seguir.

Como cediço, a multa questionada encontra previsão no art. 165 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei n. 7.056/77, devidamente atualizada pela Lei Nº 9722 DE 22/12/2021)), havendo neste dispositivo legal uma gradação de multa, levando em consideração o tempo de atraso no pagamento, senão vejamos:

Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

I - até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

II - de 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 5% (cinco por cento);

III - de 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 10 % (dez por cento);

IV - de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 15% (quinze por cento).

V - Acima de 120 (cento e vinte) dias 20% (vinte por cento).

Como visto ao norte, ocorrera alteração da Lei Municipal, na qual fora reduzido o patamar máximo de atraso para 20% (vinte por cento), permanecendo a alteração em vigor atualmente, destarte, faz-se necessária a reforma do patamar aplicado em benefício do apelante.

Todavia, resta cristalino que o percentual e valor aplicados a título de multa moratória não ultrapassam o valor principal da dívida, conforme os documentos de ID n. 13204204, p. 06 e ID n. 13204208, p. 01), destarte, de modo alguma ultrapassa o limite da razoabilidade.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTACOMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. 4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade. (TJPA. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 12/07/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público.” Agravo De Instrumento (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000.)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS. MULTADE 32%. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5078523, 5078523, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDA. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM PROVIDA.

(...)

4.Por outro lado, entendo que a aplicação da multa moratória está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido, sendo assim não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

5.Apelações conhecidas. Desprovida a Apelação do Banco Bradesco, por outro lado, provida a Apelação do Município de Belém, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0342350-74.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Sobre essa questão, há posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III – Agravo regimental improvido.

(RE 748257 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013).

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessário o parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o patamar da multa moratória, devendo ser mantidos incólumes os demais termos da sentença combatida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o percentual de multa moratória para 20% (vinte por cento), em atenção a atualização advinda da Lei Municipal Nº 9.722, de 22/12/2021, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023